Tribunal: TJMT
Processo: 1013346-72.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013346-72.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Cofins, PIS]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROFITO CASE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.480.746/0001-63 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DA RECEITA DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF AO ISSQN. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação interposta por AGROFITO CASE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. contra sentença que denegou a segurança para exclusão de tributos federais (ISSQN, PIS e COFINS) da base de cálculo do ISSQN em mandado de segurança, com fundamento na inaplicabilidade da tese firmada no Tema 69 do STF ao ISSQN.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a possibilidade de exclusão dos tributos federais da base de cálculo do ISSQN e a aplicabilidade, por analogia, do entendimento firmado no RE 574.706/PR (Tema 69) do STF, referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, ao tributo municipal.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 69 do STF limita-se à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, dado que o ICMS não compõe a receita global do contribuinte.

4. O ISSQN possui base de cálculo distinta, fundamentada no preço do serviço, conforme o art. 7º da Lei Complementar nº 116/2003. O STF, ao julgar a ADPF 190, firmou que a exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN deve observar o regramento da lei complementar federal, inexistindo previsão que autorize a dedução de tributos como ISSQN, PIS e COFINS.

5. Em consonância com o entendimento firmado pelo STF, a base de cálculo do ISSQN, pautada no valor do serviço, não permite exclusão de tributos não previstos em lei complementar, o que inviabiliza a aplicação do Tema 69 ao ISSQN.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, com manutenção da sentença que denegou a segurança pleiteada.

Tese de julgamento
:
"A exclusão de tributos federais da base de cálculo do ISSQN é inadmissível, diante da ausência de previsão em lei complementar federal, sendo inaplicável o entendimento do Tema 69 do STF ao ISSQN."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III, a; LC nº 116/2003, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 574.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2017 (Tema 69); STF, ADPF 190, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 29.09.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AGROFITO CASE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
., em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1013346- 72.2024.8.11.0003 impetrado em desfavor do ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DA RECEITA DE RONDONÓPOLIS/MT, denegou a segurança pleiteada pela Apelante no mandado de segurança, onde se pretendia a exclusão do valor do ISSQN, PIS e COFINS da base de cálculo do próprio ISSQN.

A Apelante alega que, ao interpretar o artigo 7º da Lei Complementar Federal nº 116/2003, entende-se que a base de cálculo do ISSQN deve corresponder exclusivamente ao preço do serviço, não contemplando o valor do próprio imposto ou os tributos federais (PIS e COFINS).

Argumenta que a inclusão desses valores configura aumento indevido da carga tributária, contrariando o conceito de "preço do serviço" conforme definido pela legislação e entendimento jurisprudencial.

A Apelante sustenta que, tal como decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 69 (RE 574.706), que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o raciocínio deve ser aplicado por analogia, de modo a excluir o ISSQN e outros tributos da base de cálculo do próprio ISS.

Ressalta, ainda, que a legislação municipal extrapola os limites impostos pela legislação complementar ao definir a base de cálculo do ISSQN, incorrendo em inconstitucionalidade e violação ao princípio da legalidade tributária, sustentando que o poder de tributar não permite a inclusão de valores que não configuram acréscimo patrimonial. Cita doutrina e precedentes jurisprudenciais para reforçar seu entendimento, destacando que a base de cálculo deve ser composta somente pelo valor efetivo dos serviços prestados, excluindo-se quaisquer tributos.

Por fim, a Apelante requer o provimento do recurso para reconhecer o direito de excluir o ISSQN, PIS e COFINS da base de cálculo do ISSQN, afastando a aplicação do Código Tributário Municipal de Rondonópolis nesse aspecto; Declarar seu direito à compensação e/ou restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos, devidamente corrigidos conforme legislação municipal; e Condenar a Autoridade Coatora ao ressarcimento das custas e despesas processuais.

Isento de preparo, id. 251434655.

Sem contrarrazões.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 252063676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se
Recurso de Apelação Cível interposto por
AGROFITO CASE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
., em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1013346- 72.2024.8.11.0003, denegou a segurança pleiteada pela Apelante no mandado de segurança, onde se pretendia a exclusão do valor do ISSQN, PIS e COFINS da base de cálculo do próprio ISSQN.

Versam os autos referenciais acerca da exclusão do PIS e COFINS, e demais tributos federais, da base de cálculo do ISSQN, citando como fundamento o Tema 69 do STF.

O Magistrado de origem denegou a ordem de segurança, sob seguinte fundamentação:

“[...] Destarte uma vez que a base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço e não a receita global da pessoa jurídica, não se mostra possível aplicar por analogia, no caso dos autos, a tese firmada no RE 574.706/PR (Tema nº 69 do STF).

Outrossim, verifica-se que o STF ao julgar a ADPF nº 190 entendeu que é inconstitucional a exclusão de valores e tributos federais da base de cálculo do ISSQN que não estejam previstas na lei complementar federa, transcrevo:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL. [...] 5.
Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis
e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, a, da Constituição da Republica. [...] 7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: “
É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional
. [...]”.
(STF - ADPF 190, Relator (a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017)

Destarte, uma vez que não há previsão na lei complementar federal que autorize a dedução do ISS da própria operação de sua própria base e cálculo, bem como os valores pagos com IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, não se mostra possível admitir reduzir esses tributos do imposto municipal como pleiteado na exordial.

Com efeito, não se vislumbra direito liquido e certo violado ou na eminencia de ser desrespeitado, e nem abuso de poder da autoridade impetrada, o que impossibilita a concessão ordem.

Decido.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
. [...]”

A presente insurgência recursal tem por objeto a verificação da possibilidade de aplicação, por analogia ao ISSQN, do entendimento firmado no recurso paradigma RE 574.706/PR (Tema nº 69 do STF), a fim de deduzir da base de cálculo do referido tributo municipal os valores pagos pelo contribuinte a título de ISSQN, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS incidentes nas operações de prestação de serviços.

Pois bem. Sabe-se que o STF, ao julgar o recurso paradigma RE 574.706/PR (Tema nº 69), admitiu a exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO
PIS
E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art.
155
,
§ 2º
, inc.
I
, da
Constituição da Republica
, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal.
O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do
PIS
e da COFINS
. 3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n.
9.718
/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao
PIS
e da COFINS”. (STF -
RE 574706
, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
PIS
E COFINS. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. EXCLUSÃO. TEMA 69/RG (
RE 574.406
-RG/PR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do
PIS
e da Cofins, conforme julgamento desta Corte, na sistemática de Repercussão Geral, no
RE 574.406
-RG-ED/PR (Tema 69-RG)
, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (
RE 1352890
AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 09-05-2022 PUBLIC 10-05-2022)

Extrai-se dos citados julgados que a Suprema Corte entendeu pela possibilidade de exclusão apenas do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS sob o fundamento de que o imposto estadual
não integra a receita global do contribuinte
.

Em contrapartida, revela-se
inadmissível
a aplicação dos fundamentos delineados no RE 574.706/PR (Tema nº 69 do STF) de
forma inversa
, de modo a justificar a exclusão do PIS, COFINS e demais tributos da base de cálculo do ICMS e/ou ISSQN.

Isso porque as bases de cálculo de tais tributos possuem natureza e critérios de composição
distintos
, impossibilitando a transposição automática dos parâmetros definidos para o ICMS ao regime tributário do ISSQN e de demais exações. Tal operação
analógica violaria a individualidade da matriz de incidência de cada tributo
, ignorando os critérios específicos que compõem a base imponível de cada um, consoante preceitos constitucionais e legais aplicáveis.

Com efeito, o PIS e a COFINS têm como
fato gerador o total global das receitas auferidas pela pessoa jurídica no mês
, conforme o disposto no art. 1º da Lei nº 10.637/2002,
in verbis
:

“Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014) (Vigência)

§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. [...]”.

A base de cálculo do
ICMS e/ou ISSQN
, por sua vez, corresponde
ao valor da operação de venda da mercadoria ou do serviço prestado
. Com efeito, o parâmetro de incidência do ICMS/ISSQN é o
preço da mercadoria
ou do
serviço
pago pelo adquirente ou tomador.

Por outro lado, como mencionado, a base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS vincula-se à
totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, abrangendo a receita global, e não se limitando a transações específicas.

Com efeito, ainda que o STF tenha entendido que o ICMS não integre a receita global da pessoa jurídica para fim de apuração da base de calculo dos impostos que possuem com fato gerador a receita obtida pela empresa ou sociedade empresarial, entendo que o IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e até mesmo o ICMS da própria operação, não podem ser deduzidos da base de cálculo do tributo estadual,
pois a base de cálculo desse imposto não está atrelada à receita global, mas ao preço de venda da mercadoria ou do serviço prestado.

O mesmo entendimento deve ser aplicado em relação às pessoas jurídicas prestadoras de serviços que recolhem o ISSQN, pois, assim como o ICMS, o imposto municipal
não tem como base de cálculo a receita global da empresa, e sim o preço do serviço
, conforme estabelece o artigo 7º da Lei Complementar nº 116/03, como cito:

“Art. 7o
A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

[...]

§ 2o Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar; [...]”.

Destarte, considerando que a base de cálculo do ISSQN restringe-se ao valor efetivamente cobrado pelo serviço prestado, e não à totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, conclui-se pela inaplicabilidade, no caso concreto, da tese consagrada no RE 574.706/PR (Tema nº 69 do STF). A tentativa de transpor, por analogia, tal entendimento desconsideraria as especificidades intrínsecas à matriz de incidência do ISSQN, cuja base tributável se vincula diretamente ao preço do serviço, em conformidade com a sua natureza jurídica e os ditames legais pertinentes.

Outrossim, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 190, firmou o entendimento de que é inconstitucional a exclusão de valores e tributos federais e municipais da base de cálculo do ISSQN quando tais exclusões não estejam expressamente previstas em lei complementar federal. Transcrevo a seguir:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL. [...] 5.
Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis
e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, a, da Constituição da Republica. [...] 7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado:
“É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. [...]”.
(STF - ADPF 190, Relator (a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017)

Além disso, em caso análogo ao dos autos a Suprema Corte entendeu pela impossibilidade de dedução dos impostos federais da base de cálculo do ISSQN, como cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ao julgar a ADPF 190/SP, o Plenário (i)
declarou a inconstitucionalidade
da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que,
ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
, e (ii) firmou a seguinte tese:
“É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante”
(ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 27/4/2017). II - In casu, a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. III – Agravo ao qual se nega provimento”. (STF - ARE 1469426 AgR, Relator (a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Destarte, uma vez que não há previsão na lei complementar federal que autorize a dedução do ISS da própria operação de sua própria base e cálculo, bem como os valores pagos com IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, não se mostra possível admitir reduzir esses tributos do imposto municipal como pleiteado na exordial.

No mesmo sentido, posicionou-se esta Egrégia Corte ao apreciar matéria análoga relacionada ao tributo estadual (ICMS). Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES -SEGURANÇA DENEGADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os fundamentos apostos no RE n.º 574.706/PR (Tema 69, do STF) não podem ser utilizados de forma inversa, ou seja, para exclusão de do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, pois a base de cálculo dos tributos federais se distingue do imposto estadual. [...]” (N.U 1006335-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – EXCLUSÃO DO ISSQN, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recurso paradigma RE 574.706/PR (Tema nº 69 do STF) admitiu a exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS COFINS pelo fato do imposto estadual não integrar o total global das receitas do contribuinte (base de cálculo do Tributo Federal). Os fundamentos apostos no RE 574.706/PR (Tema nº 69 do STF) não podem ser utilizados de forma inversa, ou seja, para exclusão do PIS, COFINS da base de cálculo do ISSQN, pois a base de cálculo dos tributos federais se distingue do imposto municipal. A base de cálculo do ICMS e/ou ISSQN é o preço da mercadoria ou serviço pago pelo adquirente/tomador, por outro lado, a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS está atrelado à receita global da pessoa jurídica. O STF ao julgar a ADPF nº 190 entendeu que “é inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. [...]”. Não existindo previsão na Lei Complementar Federal que autorize a dedução do ISSQN da própria operação de sua própria base e cálculo, bem como os valores pagos com IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, não se mostra possível admitir reduzir esses tributos do imposto municipal. Direito líquido e certo não violado. Segurança denegada. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001661-36.2021.8.11.0080, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/06/2024)”

Com efeito, não se identifica violação a direito líquido e certo, tampouco abuso de poder por parte da autoridade impetrada, o que inviabiliza a concessão da ordem pleiteada.

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a ordem mandamental, nos exatos termos em que foi proferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024